Tribunal: TJSP
Processo: 7005459-09.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, tendo em vista o exame criminológico desfavorável, inviável o deferimento da progressão ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, tendo em vista o exame criminológico desfavorável, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005459-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005459-09.2019.8.26.0482 -Voto no 14397
2
Agravo em Execução no 7005459-09.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ramon Oliveira dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14397
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM
BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO

NÃO ACOLHIMENTO
Não tendo sido preenchido
requisito subjetivo para a concessão da progressão de
regime, tendo em vista o exame criminológico desfavorável,
inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto
- Agravo não provido.
Vistos.
Ramon Oliveira dos Santos interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 01.10.2019,
proferida pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, nos autos da Execução Penal no 1.149.355, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 36).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, que estão preenchidos os requisitos (fls. 43/52).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 54/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005459-09.2019.8.26.0482 -Voto no 14397
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 57).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 61/64).

É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Consigne-se que a natureza e a gravidade do
delito praticado, bem como a quantidade de pena a cumprir, por si sós, não
têm o condão de obstar a progressão do regime pleiteada, impossibilitando
sua reintegração no corpo social. Entretanto, pode o Magistrado reconhecer
a necessidade de melhor avaliação das condições subjetivas do agravante
para sua promoção ao regime menos gravoso, diante das peculiaridades do
fato e das condições pessoais do sentenciado.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005459-09.2019.8.26.0482 -Voto no 14397
4
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Assim, houve a determinação de realização do
exame criminológico por esta C. Câmara, nos autos no
7007826-40.2018.8.26.0482, o que de fato foi feito através do parecer
psiquiátrico (fls. 26), bem como do relatório social, no qual ficou
consignado que o sentenciado “demonstra auto crítica deficitária acerca
de suas atitudes anti sociais e da implicações negativas e prejuízos
decorrente da ação delitiva no âmbito patrimonial, emocional no qual
as vítimas sujeitas”, que “o arrependimento está direcionado somente
para suas perdas pessoais” e que “os planos futuros estão ainda no
processo de sedimentação” (fls. 10/11); e, ainda, do relatório
psicológico, em que constou que o agravante “apresenta crítica
simplista necessitando se aprofundar melhor em sua análise e
desenvolver maior noção da extensão negativa de seus atos” e que
“esforça-se para conter sua agressividade e seus impulsos e colocar-se
de forma aceitável no ambiente, porém, em momentos de maior tensão
sua contensão pode ser minimizada” (fls. 12/13), tendo a conclusão do
exame pela equipe formada por quatro diretores técnicos sido
desfavorável à concessão do benefício (fls. 14).
Cumpre mencionar que, para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005459-09.2019.8.26.0482 -Voto no 14397
5
de todos os documentos, para, então, de maneira completa, concluir pela
progressão de regime, uma vez que cada área emprega técnicas e
instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado,
tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base
no atestado de conduta carcerária e no parecer psiquiátrico.
Dessa forma, muito embora tenha apresentado
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 03, e o parecer psiquiátrico
tenha indicado que os dados colhidos na avaliação “sugerem que o
reeducando reúne condições de usufruir do regime semiaberto” (fls. 26), a
sua análise integrada com os relatórios social e psicológico e a síntese
conclusiva evidencia a necessidade da manutenção do agravante no regime
fechado para melhor absorção da terapêutica de reabilitação prisional.
Aliás, houve expressa ressalva no parecer
psiquiátrico de que “a conclusão deve ser tomada diante de todo o
contexto de que está inserido bem como histórico prisional, informações
psicológicas e sociais.
Consigne-se, por oportuno, que, muito embora
a Resolução SAP 88/2010 disponha que deverão integrar o grupo para
elaboração de documentos, para fins de instrução de pedidos de
concessão de benefícios diretores, assistentes social e psicólogo e que
incumbe ao Diretor da unidade prisional a condução dos trabalhos e a
promoção das discussões, culminando no relatório conjunto de avaliação
do preso, anoto que se o ato é praticado sem que haja o fiel cumprimento
à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim colimado sem infringir as
regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, ele é
plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005459-09.2019.8.26.0482 -Voto no 14397
6
para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai
do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè
sans grief), razão pela qual entendo que, não restando configurado
prejuízo ao avaliado, eventual ausência de relatório conjunto evidencia
mera irregularidade formal.
Cumpre mencionar que o Juízo das Execuções
não está adstrito à peça técnica, podendo, desde que
fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos
autos, observo que os relatórios social e psicológico apontaram aspectos
desfavoráveis à concessão da progressão de regime, tendo o Juízo a quo
fundamentado suficientemente a sua decisão em elemento juntado aos
autos, extraindo-se os aspectos negativos naqueles constantes.
Dessa forma, era desnecessária efetivamente a
juntada do relatório conjunto.
Cabe ressaltar, ainda, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à
sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...), o exame criminológico realizado
atestou que o sentenciado, já preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta
reflexões empobrecidas sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade
vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio in
dubio pro societate, não há como se conceder a progressão de regime, vez que o
sentenciado não tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8a
Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005459-09.2019.8.26.0482 -Voto no 14397
7
Dessa forma, no presente caso, não preenchido
o requisito subjetivo, necessária a manutenção do agravante no regime
fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator